Tribunal: TJSP
Processo: 1001581-37.2016.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001581-37.2016.8.26.0272/50002 - im
Registro: 2020.0000681050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001581-37.2016.8.26.0272/50002, da Comarca de Itapira, em que é embargante MIL
MINERAÇÃO ITAPIRA LTDA, são embargados CACILDA DELALANA BÚBOLA,
JOSÉ HARLEI BUBOLA e VERA INÊS BÚBOLA CAZETTA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001581-37.2016.8.26.0272/50002 - im
2
VOTO No 37.336
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001581-37.2016.8.26.0272/50002
COMARCA: ITAPIRA
EMBGTE.: MIL MINERAÇÃO ITAPIRA LTDA.
EMBGDOS.: CACILDA DELALANA BÚBOLA E OUTROS
INTDO.: GUSTAVO SEVERINO SARTORI
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins
de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os
motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela corré Mil Mineração Itapira Ltda. em face do
v. aresto de fls. 390/393, que não conheceu do recurso por ela interposto,
em ação de rescisão contratual c.c. cobrança, fundada em contrato de
arrendamento rural.
Sustenta a embargante, em breve
síntese, que seu recurso possui o fim de prequestionamento. Aduz que o
acórdão é obscuro e omisso, pois deixou de se manifestar quanto aos temas
esposados na contestação e alegações finais. Alega que o ajuste não foi
assinado pelo representante da recorrente, por isso é nulo. Discorre sobre o
negócio fraudulento e a contradição quanto à análise dos documentos
colacionados ao feito.
Recebi em conclusão em 05 de
agosto de 2020, pois, conforme certidão de fls. 12, houve uma falha e o
processo não deu entrada na fila de trabalho do gabinete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001581-37.2016.8.26.0272/50002 - im
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento, pois o V. Acórdão embargado explicitou fundamentadamente
as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que
vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001581-37.2016.8.26.0272/50002 - im
4
aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator